Tribunal: TJDFT
Processo: 0756274-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756274-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALZIRA MARIA ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Luma Katiele de Sousa Benjamim, em favor de ALZIRA MARIA ARAÚJO DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em razão de estar presa preventivamente de forma ilegal, diante da fragilidade probatória e do cenário processual dos autos da ação penal de origem no 0743841-58.2025.8.07.0001. Narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 18/08/2025, e acusada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, juntamente com o seu companheiro Mauro Henrique Ferreira dos Santos. Alega que apesar da instrução criminal já ter sido encerrada, o processo aguarda a apresentação de alegações finais pela Defensoria Pública, cujo prazo se encerra no dia 02 de fevereiro de 2026, sendo que somente após essa data os autos serão conclusos para a prolação da sentença. Conclui, no sentido de que a demora do juízo em proferir a sentença se constituirá em inaceitável excesso de prazo, o que violará o princípio razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Discorre que não há provas que vinculem a paciente ao tráfico de drogas, pois nada de ilícito foi encontrado em sua posse, e, ademais, o corréu Mauro Henrique assumiu a propriedade exclusiva das drogas apreendidas pelos policiais, esvaziando a justa causa para a manutenção da custódia cautelar. Pondera que apesar da Defesa ter requerido pedido de revogação da prisão preventiva na audiência de instrução e julgamento, o juízo apontado como coator ainda não apreciou o pedido, negando à paciente uma decisão acerca do direito à sua liberdade. Argui que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se viáveis no presente caso. Argumenta que a paciente é mãe de três filhos menores, sendo uma das crianças portadora de autismo severo e retardo mental, o que demanda cuidados insubstituíveis por parte dela, havendo a possibilidade de que a prisão cautelar possa ser substituída pela prisão domiciliar, prevista no art. 318, inc. III, do CPP. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão da paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente, destaco que conforme sustentado pela impetrante, houve pedido de revogação da prisão preventiva deduzido na audiência de instrução e julgamento, realizada em 11/12/2025. Na ocasião, o representante do Ministério Público informou que se manifestaria em sede de alegações finais, e, apesar da apresentação da peça perante o juízo coator (id. 79765652), até a presente data não consta nos autos originais no 0743841-58.2025.8.07.0001 decisão sobre o pedido, razão pela qual as questões arguidas pela impetrante serão abordadas de forma sucinta. No presente caso, verifica-se que a paciente foi acusada da prática do crime de tráfico de drogas, por supostamente ter vendido com o corréu Mauro Henrique, uma porção de crack a um usuário de drogas, que foi abordado por policiais logo após ter saído da residência de ambos, momento em que ele afirmou ter adquirido o entorpecente no local. Após a abordagem do usuário, policiais entraram no imóvel e lograram êxito em apreender outras porções de drogas em diversos locais da residência, quais sejam: a) 3 porções de crack, com massa líquida de 0,51g da substância; b) 2 porções de cocaína, com massa líquida de 0,25g do entorpecente. Acerca da suposta ausência de provas que vinculem a paciente à traficância de drogas, sua análise não é viável na via estreita do habeas corpus, ainda mais em sede liminar, pois exige uma maior incursão no mérito; ressalvando-se que no presente caso a instrução criminal já foi encerrada, e o feito aguarda a juntada de alegações finais pelas partes, para que o juízo analise detidamente as provas e profira a sentença. Assim, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve restar demonstrado, de plano, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) Sobre o alegado excesso de prazo para que o feito seja sentenciado, tampouco se verifica, a uma análise superficial, qualquer irregularidade em relação ao andamento processual. Conforme consta nos autos, a paciente foi presa em flagrante em no dia 18/08/2025, sendo a instrução criminal encerrada em 11/12/2025, em período inferior a 4 (quatro) meses, o que indica o zelo e a observância dos prazos processuais pelo juízo apontado como coator. Por fim, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, até porque a questão deverá ser analisada previamente pelo juízo apontado como coator. . Sobre o pedido de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de três filhos menores e imprescindível ao cuidado das crianças, deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal; porém, ao menos em uma análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar pleiteada. A despeito das razões trazidas na impetração, relevante destacar que não há prova nos autos de que a paciente realmente seja essencial e a única responsável pelo cuidado dos menores. Ademais, ao menos perfunctoriamente, não constam informações acerca dos menores, tampouco informações, até o presente momento, de qualquer prova de que as crianças estariam em situação de risco diante da ausência de sua genitora. Assim, considerando que o instituto da prisão domiciliar possui caráter excepcional, percebe-se que não há elementos suficientes que indiquem a indispensabilidade de sua presença junto aos filhos e consequentemente autorizem a imposição da medida pleiteada, ainda mais em juízo liminar. Dessa forma, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão preventiva em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado , razão pela qual não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias, inclusive em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa em audiência de instrução criminal, realizada em 11/12/2025. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora